Tribunal: STF
Processo: MS 38747
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.  PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA IMPETRANTE. HOMOLOGAÇÃO. TEMA 530 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por FSTP Brasil LTDA contra deliberações do Tribunal de Contas da União (TCU) nos autos do levantamento de auditoria TC nº 007.103/2007-7 (doc. 74). 



    Foi proferida decisão monocrática que denegou a segurança, nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA BACIA DE CAMPOS. AUDITORIA DE CONTRATOS. ANÁLISE DE TERMO ADITIVO. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO TCU. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.” (doc. 113)



    Inconformada, a impetrante interpôs agravo interno impugnando a decisão monocrática (doc. 117).



    Posteriormente, em 16/3/2023, a impetrante protocolou petição informando a desistência do mandado de segurança e pedindo a extinção do processo sem resolução do mérito (doc. 126).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, cumpre ressaltar que o caso em exame se amolda ao Tema 530 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.”



    Dessa forma, pode a impetrante desistir do mandado de segurança independentemente de decisão de mérito ou de aquiescência da autoridade coatora, mesmo na pendência de julgamento de recurso por ela interposto (agravo interno), uma vez que sequer iniciado o seu julgamento. 



    Ex positis, com fulcro no artigo 21, VIII, do RISTF e no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente